Tribunal: STJ
Processo: 0800329-10.2020.4.05.8501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2156246 - SE
(2024/0249106-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE LIMA RODRIGUES
ADVOGADA
: ROBERIA SILVA SANTOS - SE002671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERC INTER
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
DEFICIÊNCIA DO PLEITO
SÚMULA N. 211/STJ.
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
283/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a
paralisação de toda e qualquer atividade realizada no Parque Nacional Serra
de
sem licença concedida por órgão ambiental competente,
Itabaiana/SE,
com a demolição de estruturas e limpeza do local, além da recuperação da
área degradada, de modo a restituir as funções ambientais inerentes. Na
sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido.
O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Ao que se tem dos autos, por simples cotejo entre o que
ficou decidido e as razões recursais, observa-se que as teses ora
apresentadas, vinculadas aos dispositivos ditos violados, não foram
apreciadas pelo Tribunal de origem, nos termos em que pretendido pela
parte recorrente, nem sequer implicitamente, apesar da oposição de
embargos declaratórios para tal fim, atraindo, no ponto o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
III - Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, para
que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a
questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos
legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA55177709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 357910d9-0761-4869-985f-b58e62c24111

IV - Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento,
não pode ser conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da
Súmula n. 211 do STJ ("inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado
pelo Tribunal
").
a quo
V - Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir
algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação
do
do CPC, por ocasião da interposição do recurso especial, sob
art. 1.022
pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
VI - Cumpre registrar, outrossim, que a previsão do
do
art. 1.025
Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
).
a quo
VII - Em consequência de tanto, o recorrente não impugnou,
efetivamente, como lhe competia, a referida fundamentação do acórdão
recorrido nas razões do recurso, o que, por si só, assegura o resultado do
julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que
não a impugnou. Incide à hipótese, por analogia, a Súmula n. 283/STF.
VIII - Por fim, convém registrar que "a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame
do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o
dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.998.539/PB,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 357910d9-0761-4869-985f-b58e62c24111

AgInt nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2156246 - SE
(2024/0249106-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE LIMA RODRIGUES
ADVOGADA
: ROBERIA SILVA SANTOS - SE002671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERC INTER
: INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
DEFICIÊNCIA DO PLEITO
SÚMULA N. 211/STJ.
RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
283/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a
paralisação de toda e qualquer atividade realizada no Parque Nacional Serra
de
sem licença concedida por órgão ambiental competente,
Itabaiana/SE,
com a demolição de estruturas e limpeza do local, além da recuperação da
área degradada, de modo a restituir as funções ambientais inerentes. Na
sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido.
O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Ao que se tem dos autos, por simples cotejo entre o que
ficou decidido e as razões recursais, observa-se que as teses ora
apresentadas, vinculadas aos dispositivos ditos violados, não foram
apreciadas pelo Tribunal de origem, nos termos em que pretendido pela
parte recorrente, nem sequer implicitamente, apesar da oposição de
embargos declaratórios para tal fim, atraindo, no ponto o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
III - Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, para
que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a
questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos
legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

IV - Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento,
não pode ser conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da
Súmula n. 211 do STJ ("inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado
pelo Tribunal
").
a quo
V - Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir
algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação
do
do CPC, por ocasião da interposição do recurso especial, sob
art. 1.022
pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
VI - Cumpre registrar, outrossim, que a previsão do
do
art. 1.025
Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
).
a quo
VII - Em consequência de tanto, o recorrente não impugnou,
efetivamente, como lhe competia, a referida fundamentação do acórdão
recorrido nas razões do recurso, o que, por si só, assegura o resultado do
julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que
não a impugnou. Incide à hipótese, por analogia, a Súmula n. 283/STF.
VIII - Por fim, convém registrar que "a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame
do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o
dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.998.539/PB,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, acolho os
declaratórios com efeitos modificativos para, com fundamento no
§4o, I, do
art. 255,
RISTJ, não conhecer do recurso especial, por ambas as alíneas do permissivo
constitucional, nos termos da fundamentação."
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A decisão não conheceu do Recurso Especial sob o fundamento de que não houve
prequestionamento, sob a ótica tão somente do prequestionamento explícito, vejamos:
(...) Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum vício
no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação ao
do CPC,
art. 1.022
por ocasião da interposição do Recurso Especial, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
[...]
(...) Mais adiante, de forma contraditória, já não conheceria do recurso, a
decisão adentra no mérito, ao analisar a caducidade dos decretos de interesse social e
utilidade pública, observe-se:
[...]
Por fim, convém registrar que "a inadmissão do recurso especial interposto
com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da
incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese" (AgInt nos E Dcl no R
Esp n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
1.998.539/PB,
em
D Je de
. Assim, por qualquer ângulo que se analise o caso,
3/4/2023,
11/4/2023)
a pretensão recursal não merece prosperar.
[...]
Pois bem, a decisão não conheceu do Recurso Especial sob tais fundamentos,
ocorre que ao observar o Acórdão do TRF5a Região resta claro que houve o
prequestionamento implícito, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal
vejamos: (...) No que se refere ao argumento de caducidade do decreto de declaração
de utilidade pública da área para fins de criação do Parque Nacional da Serra de
Itabaiana e, neste sentido, necessidade de um novo decreto, não prosperam os
argumentos do recorrente por várias razões.
[...]
Segundo, porque o Parque Nacional Serra de Itabaiana (Unidade de
Conservação Federal - Parna Serra de Itabaiana) foi criado em conformidade com a
legislação vigente na época, que permitia a criação por decreto executivo, e, sendo
válido o ato de criação, somente por lei específica pode ser alterada sua destinação ou
ser extinta a unidade de conservação. Terceiro, porque como bem afirmado pelo juiz
sentenciante: "A caducidade do decreto expropriatório sem que os atingidos sejam
indenizados não pode ser tida como condição de eficácia da criação da unidade
ambientalmente protegida, pois acresceria um requisito para criação de uma unidade
de conservação, nunca previsto pelo legislador. Seria interferir nas atribuições do
poder legiferante, violando assim o princípio da tripartição dos poderes
expressamente reconhecido como cláusula pétrea na Constituição Federal de 1988, e
ainda atentando contra a segurança jurídica consagrada na República Federativa do
Brasil. E ainda que tenha havido a caducidade do decreto expropriatório, persiste a
possibilidade de o autor vir a juízo buscar a reparação ou a compensação devida pela
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

omissão do Poder Executivo em efetivamente realizar as desapropriações necessárias
para implantar o parque nacional. Tal pode se dar através do instituto clássico da
desapropriação indireta ou outro meio reparador que entender pertinente. Ao mais,
por se tratar de propriedade localizada em unidade de conservação, aplicável ao caso
o disposto na
que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Lei no 9.985/2000,
Conservação da Natureza e não previu prazo para a desapropriação".
[...]
Ora, há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a
menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão
impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. Assim, embora o Tribunal de
origem tenha se pronunciado sobre a questão federal sem que tenha o feito explicitamente o
texto ou número do disposto legal, citou as leis aqui prequestionadas na decisão e nas
jurisprudências que fundamentou:
e decreto
O que pressupôs o
lei 9.9985/2000
Lei 3.365/4.
debate e apreciação analítico-argumentativa de seu conteúdo normativo e de sua aplicação
no caso concreto, dentro do acórdão recorrido.
[...]
Nesta toada, o prequestionamento ficto reforçou os artigos de lei , e indicou a
violação para que se possibilitasse ao órgão julgador ‘verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei’ 2. Contudo houve o efetivo debate e a apreciação
argumentativa da questão de forma implícita. Neste sentido, a questão discutida no recurso
especial não foi só previamente alegada nos embargos de declaração em segundo grau, mas
também já estava inclusa implicitamente na decisão, conforme jurisprudência deste tribunal
[...]
Neste diapasão, a questão de direito está implicitamente prequestionada, o que
autoriza o conhecimento e provimento do recurso no âmbito deste tribunal. A decisão além
de contraditório, vez que adentra ao mérito, não analisou de forma ampla, ou seja o
prequestionamento implícito, como está posto na decisão do TRF 5a o referido requisito, vez
que está claro o enfrentamento da matéria pelo tribunal origem, citou as leis( matéria) aqui
prequestionadas na decisão e nas jurisprudências que fundamentou:
e
lei 9.9985/2000
decreto
o que pressupôs o debate e apreciação analítico-argumentativa de seu
Lei 3.365/41,
conteúdo normativo e de sua aplicação no caso concreto, dentro do acórdão recorrido,
portanto não incide a Súmula 211 do STJ. Ademais, resta provado o prequestionamento,
também, quanto o relator adentra no mérito, ao passo que diz não conhecer do recurso,
mérito este, a respeito da suposta caducidade do decreto para fins de suposta desafetação,
como consta na decisão agravada, que em momento algum tal tese foi levantada pelo
recurso de forma isolada, mas em conjunto com a necessidade de a criação do parque em
área de domínio público,
§1o, da
já que o Tribunal a quo
art. 11,
Lei n. 9.985/2000,
desconsiderou que, no momento da criação do Parque Nacional não houve a devida
desapropriação da área em que funcionava uma das cerâmicas, bem como que não houve
regularização fundiária mesmo após decorridos quase 20 anos. Por fim, resta na decisão
agravada, decisão monocrática que embora não conhecido o recurso, o seu mérito foi
enfrentado, de forma parcial, mas que demonstra o prequestionamento.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Com efeito, consoante se depreende dos excertos reproduzidos, o Tribunal a
dirimiu a controvérsia com fundamentação eminentemente constitucional e
quo
amparado em precedente da Suprema Corte, de acordo com os quais, sem prejuízo da
possibilidade de busca, por meios próprios, de reparação ou compensação envolvendo a
desapropriação da área de implantação do parque nacional, a desafetação ou redução dos
limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica,
ressaltando, ainda, que a eventual caducidade do decreto expropriatório sem que os
atingidos tenham sido indenizados não pode ser tida como condição de eficácia da
criação da unidade ambientalmente protegida, pois acrescentaria um requisito nunca
previsto pelo legislador.
Nesse passo, sob pena de usurpação da competência reservada pela
Constituição ao Supremo Tribunal Federal, a conclusão do aresto ora combatido não
pode ser revista na via especial eleita.
Ainda que assim não fosse, ao que se tem dos autos, por simples cotejo entre o
que ficou decidido e as razões recursais, observam-se que as teses ora apresentadas,
vinculadas aos dispositivos ditos violados, não foram apreciadas pelo Tribunal de
origem, nos termos em que pretendido pela parte recorrente, nem sequer implicitamente,
apesar da oposição de embargos declaratórios para tal fim, atraindo, no ponto o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o
Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos
legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou
não ao caso concreto.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do STJ
("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
").
a quo
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.172.051/SP,
Terceira Turma, DJe de
)
23/3/2018.

Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum vício no
acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação ad art. 1.022 do CPC, por
ocasião da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no intransponível óbice
da ausência de prequestionamento.
Cumpre registrar, outrossim, que a previsão do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil de 2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ
(Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
).
a quo
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento
art. 1.025
CPC/2015
das alegações da parte recorrente, é necessário que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
do
211/STJ
art. 1.022
no recurso especial (
relator Ministro Herman
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. Além disso, a
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser:
i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
4/2019,
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no
10/4/2019)
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/5/2016,
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
2/6/2016)
AREsp n. 1.433.961/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
.
24/9/2019)

Em consequência de tanto, o recorrente não impugnou, efetivamente, como
lhe competia, a referida fundamentação do acórdão recorrido nas razões do recurso, o
que, por si só, assegura o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna
inadmissível o recurso que não a impugnou. Incide à hipótese, por analogia, a
Súmula n. 283/STF.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.590.388/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no
relator
24/3/2017;
REsp 1.343.351/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/3/2017.
Em arremate, e a título meramente ilustrativo, registra-se que, recentemente, a
2a Turma desta Corte Superior firmou a seguinte compreensão, em hipóteses como tais:
i) a caducidade dos decretos de interesse social e utilidade pública é inaplicável aos
atos vinculados às unidades de conservação de domínio público, como é o caso da reserva
extrativista, ante a incompatibilidade entre as normas administrativas gerais da
desapropriação (Decreto-
e
e a Lei do Sistema
Lei n. 3.365/1941
Lei n. 4.132/1962)
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (
; ii) declarado o interesse
Lei n. 9.985/2000)
ambiental do Estado na área, pelo ato de criação da unidade de conservação, não é o
decurso de tempo da omissão estatal no cumprimento de seus deveres associados a esse ato
que lhe retira suas características especiais de tutela do meio ambiente ou mitiga sua
existência; iii) a desapropriação dos bens privados afetados é consequência, não premissa,
da criação da unidade de conservação de domínio público e, iv) no âmbito das unidades de
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

conservação de domínio público, o próprio ato de criação da unidade corresponde à fase
declaratória da etapa administrativa da ação de desapropriação, que afirma o interesse
estatal nas áreas privadas afetadas, esse interesse é de caráter ambiental.

Eis a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO (RESERVA
EXTRATIVISTA). DECRETO DE CRIAÇÃO. CADUCIDADE. NORMAS GERAIS DE
DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE. NORMA AMBIENTAL. PREVALÊNCIA. ESPECIALIDADE E
SUPERVENIÊNCIA. INTERESSE AMBIENTAL NA DESAPROPRIAÇÃO EM
DECORRÊNCIA DA PRÓPRIA LEI. PERMANÊNCIA ENQUANTO EXISTIR A
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RETORNO AO DOMÍNIO PARTICULAR E
REDUÇÃO DO TERRITÓRIO PROTEGIDO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO
DAS RESTRIÇÕES AMBIENTAIS E DOMINIAIS. RESSALVA DA TUTELA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE PELA VIA INDENIZATÓRIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que
manteve a disponibilidade dos direitos de propriedade de particulares em área destinada a
reserva extrativista, pela caducidade do decreto expropriatório.
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de caducarem os
efeitos expropriatórios do decreto criador de unidade de conservação de domínio público,
no caso, reserva extrativista.
3. A caducidade dos decretos de interesse social e utilidade pública é inaplicável aos
atos vinculados às unidades de conservação de domínio público, como é o caso da reserva
extrativista, ante a incompatibilidade entre as normas administrativas gerais da
desapropriação (Decreto-
e
e a Lei do Sistema
Lei n. 3.365/1941
Lei n. 4.132/1962)
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (
.
Lei n. 9.985/2000)
4. Tanto as restrições ambientais quanto o interesse expropriatório do Estado sobre os
imóveis afetados pelas unidades de conservação de domínio público decorrem da própria lei
que regula essas unidades.
A lei do SNUC (
é taxativa ao impor o domínio público, com
Lei n. 9.985/2000)
consequente afetação ao erário, dos imóveis alcançados por unidades de conservação desse
gênero: estação ecológica (art.
9o, § 1o), reserva biológica (art. 10, § 1o), parque nacional (art.
11, § 1o), floresta nacional (art. 17, § 1o), reserva extrativista (art. 18, § 1o), reserva da
fauna (art. 19, § 1o), e reserva de desenvolvimento sustentável (art. 20, § 2o).
5. A especialidade e superveniência da
afasta as normas gerais de
Lei 9.985/2000
desapropriação por interesse social e utilidade pública no que são com ela incompatíveis,
prevalecendo a autonomia do ramo do Direito Ambiental sobre as normas gerais do Direito
Administrativo em sentido estrito.
6. O interesse estatal na desapropriação dos imóveis privados afetados por unidades
de conservação de domínio público decorre diretamente da criação dessas unidades, e
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

perdura enquanto elas existirem. O interesse expropriatório de caráter ambiental não se
confunde integralmente com o interesse social ou a utilidade pública, sendo regido pelas
suas normas específicas, quando incompatíveis com as leis que regem as desapropriações
administrativas em geral.
7. A criação de unidade de conservação não é revertida pelo decurso do prazo para
ajuizamento das ações de desapropriação dos imóveis particulares afetados. Somente lei, em
sentido estrito, pode desafetar ou reduzir a área de unidade de conservação.
8. A desapropriação dos bens privados afetados é consequência, não premissa, da
criação da unidade de conservação de domínio público.
9. Portanto: i) no âmbito das unidades de conservação de domínio público, o próprio
ato de criação da unidade corresponde à fase declaratória da etapa administrativa da ação de
desapropriação, que afirma o interesse estatal nas áreas privadas afetadas; ii) esse interesse é
de caráter ambiental, distinto das declarações de utilidade pública ou de interesse social; iii)
o interesse público ambiental na área objeto de unidade de conservação de domínio público
dura enquanto a própria unidade de conservação não for extinta, por lei em sentido estrito,
não estando sujeito à caducidade pela simples passagem de tempo.
10. O desatendimento do prazo para efetivação do procedimento administrativo
expropriatório enseja eventual ação indenizatória do particular por desapropriação indireta
ou limitação administrativa, observados os respectivos prazos prescricionais, mas jamais a
reversão automática das restrições ambientais ou do domínio público resultantes
diretamente, por força de lei, da criação da unidade de conservação. Os casos concretos
deverão levar em conta, na indenização, a incidência ou não de juros compensatórios (ante a
possível ausência de imissão estatal na posse), o passivo ambiental a ser descontado do
preço pago ao expropriado, o termo inicial da prescrição e outros relevantes à solução da
causa.
11. Declarado o interesse ambiental do Estado na área, pelo ato de criação da unidade
de conservação, não é o decurso de tempo da omissão estatal no cumprimento de seus
deveres associados a esse ato que lhe retira suas características especiais de tutela do meio
ambiente ou mitiga sua existência.
12. Recurso especial provido, para afastar a ocorrência de caducidade da declaração
de interesse ambiental na desapropriação.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.172.289/MA,
DJEN de
)
13/5/2025,
29/5/2025.

Por fim, convém registrar que "a inadmissão do recurso especial interposto
com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência
de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal
ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.998.539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: f084c06d-d89e-4b7e-9456-9e6e19c5565a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 2.156.246 / SE
Número Registro: 2024/0249106-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003291020204058501 8003291020204058501
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE DE LIMA RODRIGUES
ADVOGADA
: ROBERIA SILVA SANTOS - SE002671
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERC INTER
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE DE LIMA RODRIGUES
ADVOGADA
: ROBERIA SILVA SANTOS - SE002671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERC INTER : INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA55147677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 3365ec67-62c4-4055-b37f-dba892c656c8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 3365ec67-62c4-4055-b37f-dba892c656c8